Tribunal: TJES
Processo: 5000168-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000168-49.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA - EPP;

AGDO(S):

DARCY PREATO SECHIM;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
.
ASTREINTES
.
VALOR INICIAL FIXADO. MINORADO. PRAZO DE CUMPRIMENTO. MANTIDO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O inc. IV do art. 139, o CPC de 2015 enuncia que o
juiz dirigirá o processo conforme as disposições do referido Código, incumbindo-lhe
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

2.
É preciso ter em mente que o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, são juízos valorativos que exigem do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como pauta hermenêutica os seguintes parâmetros: (i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); e (iii) capacidade econômica e de resistência do devedor.

3.
O valor da multa deve ser fixado no patamar R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia, limitado ao período de 06 meses, sendo condizente com a providencia estabelecida e com a complexidade que envolve o trâmite.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000168-49.2022.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALPASSO MAGAZINE E ACESSORIOS LTDA - EPP
AGRAVADO: DARCY PREATO SECHIM
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000168-49.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA - EPP;

AGDO(S):

DARCY PREATO SECHIM;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por
DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA - EPP
, no intuito de reformar a decisão acostada no Id. 2472890,

proferida no curso da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência c/c danos morais”
,
movida por
DARCY PREATO SECHIM
, a qual deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar “
que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, comprove que pagou ou parcelou a dívida pendente, com o objetivo de excluir o nome do requerente da Dívida Ativa da PMCI e Cartório de Protesto sob pena de multa cominatória diária de R$500,00 (quinhentos reais), a incidir depois de vencido o decêndio, para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 06 (seis) meses
”.

Em suas razões recursais (id. 1946158), o agravante pleiteia a reforma da decisão aduzindo para tanto que: (i) o valor da causa deve ser atribuído na importância de R$ 96.654,04 (noventa e seis mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos); (ii) deve ser afastada ou subsidiariamente reduzida a multa imposta, bem como deve ser dilatado o prazo para pagamento do imposto de IPTU.

Constam dos autos que as partes firmaram, em 23 de agosto de 2012, instrumento particular de compra e venda de imóvel urbano com 11.060 m2 (onze mil metros quadrados) localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim, momento a partir do qual a adquirente, ora Agravante, imitiu-se na posse do imóvel, passando a explorá-lo economicamente. No entanto, em razão do inadimplemento contratual, o Agravado, proprietário registral do bem, não celebrou escritura pública apta à transferência registral.

Na sequência, narra o Agravado, na petição inaugural da ação que o contrato firmado entre as partes prevê que o promissário comprador assumiria todas as obrigações fiscais e tributárias incidentes sobre o imóvel, especialmente as inscrições de IPTU.

Ocorre que, decorridos alguns anos, o Agravado, ao tentar emitir certidão de idoneidade financeira deparou-se, em consulta junto aos órgãos de proteção ao crédito, com um registro de protesto apontado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, perfazendo dívida de R$ 46.780,00 (quarenta e seis mil setecentos e oitenta reais).

Nesse contexto, o ora Agravante ajuizara a presente ação, requerendo, em resumo, a concessão de tutela provisória para o fim de determinar
que a requerida tome as medidas necessárias para que o CPF do requerente seja excluído dos registros de Dívida Ativa da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e Cartório de Protesto, sob pena de multa cominatória
.

Assim delineada a questão, o Magistrado
a quo
ao proferir a decisão vergastada (Id.
2472890
), teceu a seguinte fundamentação:

[...]

Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela é perfeitamente possível, com ou sem caução, depois de justificação prévia ou não. Pode também ser revista eis que conferida mediante cognição sumária, não exauriente.

Pois bem.

Analisando os autos, tenho como plausível os argumentos do autor – verossimilhança da alegação – pois, consta no contrato de compra e venda, cláusula sexta (ID 8439301) que a partir da assinatura do contrato, todas os impostos, taxas, contribuições fiscais de qualquer natureza incidentes sobre o imóvel ficariam a cargo da compradora, aqui ré.

Por outro lado, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorre do fato de ter o autor seu nome inscrito em dívida ativa junto ao município (ID 8439562, o que causa vários transtornos na vida da pessoa nos dia atuais, principalmente se precisar de crédito.

Presentes, pois, a probabilidade do direito afirmado (verossimilhança da alegação) e perigo de dano concreto e/ou de risco ao resultado útil do processo, merece acolhida a antecipação do pleito.

Diante do exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.024 ambos do CPC, dou provimento aos embargos de declaração e, por conseguinte, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e,
DETERMINO que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, comprove que pagou ou parcelou a dívida pendente, com o objetivo de excluir do nome do requerente da Dívida Ativa da PMCI e Cartório de Protesto sob pena de multa cominatória diária de R$500,00 (quinhentos reais), a incidir depois de vencido o decêndio, para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar pelo prazo de 06(seis) meses
.
(destacou-se)

Inicialmente, no tocante a impugnação do valor da causa, verifico que o magistrado de origem não proferiu decisão a este respeito, portanto deixo de analisar este pedido, por ora, sob pena de supressão de instância.

Noutro ponto, a despeito de ter proferido decisão para suspender os efeitos da decisão vergastada, melhor analisando os autos, vejo que a decisão por mim proferida merece ser revista, todavia, não para suspender a decisão do magistrado primevo, mas apenas para minorar o valor da multa fixada.

Explico.

O inc. IV do art. 139, o CPC de 2015 enuncia que o
juiz dirigirá o processo conforme as disposições do referido Código, incumbindo-lhe
“determinar todas as
medidas
indutivas,
coercitivas
, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Destarte,
medidas coercitivas
como as multas diárias – também denominadas de
astreintes
– possuem previsão legal expressa no Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual o seu emprego não vulnera as garantias do devido processo legal, sobretudo quando empregadas para assegurar o cumprimento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer.

Todavia, neste particular, é preciso ter em mente que o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, são juízos valorativos que exigem do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como pauta hermenêutica os seguintes parâmetros:
(i)
valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
(ii)
tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); e
(iii)
capacidade econômica e de resistência do devedor.

Na hipótese, a partir dos critérios objetivos acima especificados, parece haver lastro jurídico para a redução das
astreintes
, porque:
1)
seu valor inicial, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a importância discutida (aproximadamente R$ 70.000,00);
2)
além disso, no tocante a capacidade econômica a empresa Recorrente juntou documentos necessários aptos a demonstrar as dificuldades financeiras.

Neste interim, entendo que o valor da multa deve ser fixado no patamar R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia, limitado ao período de 06 meses, sendo condizente com a providencia estabelecida e com a complexidade que envolve o trâmite.

Destarte, a multa fixada neste parâmetro atende aos preceitos estabelecidos no c. Tribunal Cidadão que estabelece que
“o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica”

(STJ, 2ª S., REsp. 1.512.647-MG, rel. ministro Luis Felipe Salomão, v. u., DJe 5/8/2015).

Com relação ao prazo de 10 (dez) dias estabelecido pelo Juízo de origem para o cumprimento da determinação judicial, pelo menos à primeira vista não parece ser tão exíguo, sobretudo se levarmos em consideração que o Agravante pode parcelar o seu débito juntamente com a prefeitura.

Diante disto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da multa fixada pelo magistrado primevo, para o montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquentas reais), por dia de descumprimento, limitado ao período de 06 (seis) meses.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000168-49.2022.8.08.0000;

AGVTE(S):

DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA - EPP;

AGDO(S):

DARCY PREATO SECHIM;

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
.
ASTREINTES
.
VALOR INICIAL FIXADO. MINORADO. PRAZO DE CUMPRIMENTO. MANTIDO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O inc. IV do art. 139, o CPC de 2015 enuncia que o
juiz dirigirá o processo conforme as disposições do referido Código, incumbindo-lhe
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

2.
É preciso ter em mente que o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, são juízos valorativos que exigem do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como pauta hermenêutica os seguintes parâmetros: (i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); e (iii) capacidade econômica e de resistência do devedor.

3.
O valor da multa deve ser fixado no patamar R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia, limitado ao período de 06 meses, sendo condizente com a providencia estabelecida e com a complexidade que envolve o trâmite.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000168-49.2022.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.